Tribunal: CARF
Processo: 10437.720035/2022-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior e também devidamente comprovadas.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em alteração do critério jurídico quando a decisão recorrida, ao analisar a defesa apresentada, entende que a recorrente não teria comprovado as suas alegações e decide manter o lançamento.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGEM DE RECURSOS. REDUÇÃO DE CAPITAL.
O cômputo do valor correspondente à redução do capital social como origem na apuração da Variação Patrimonial a Descoberto (VPD) somente é admissível nos casos em que o sujeito passivo comprova que a companhia lhe restituiu a parcela do capital integralizado correspondente ao capital reduzido e que tal informação constou na Declaração de Ajuste Anual.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E DEVOLUÇÃO AOS SÓCIOS. CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas. A ausência de registro do contrato e ausência de informação na declaração de rendimentos comprometem a comprovação de que se tratava de mútuos.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720035/2022-14
ACÓRDÃO
2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES ALVES GABRIADES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser
apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual
oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo
posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua
apresentação posterior e também devidamente comprovadas.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em alteração do critério jurídico quando a decisão
recorrida, ao analisar a defesa apresentada, entende que a recorrente não
teria comprovado as suas alegações e decide manter o lançamento.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGEM DE RECURSOS.
REDUÇÃO DE CAPITAL.
O cômputo do valor correspondente à redução do capital social como
origem na apuração da Variação Patrimonial a Descoberto (VPD) somente é
admissível nos casos em que o sujeito passivo comprova que a companhia
lhe restituiu a parcela do capital integralizado correspondente ao capital
reduzido e que tal informação constou na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
2
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E
DEVOLUÇÃO AOS SÓCIOS. CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES
CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro
do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre
partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos
sócios, requerem formalidades mínimas. A ausência de registro do
contrato e ausência de informação na declaração de rendimentos
comprometem a comprovação de que se tratava de mútuos.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer o argumento constante do tópico VII,
em razão da preclusão, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 683/877) interposto por MARIA DE LOURDES
ALVES GABRIADES, em face do Acórdão no. 108-042.635 (e-fls. 665/674), que julgou a Impugnação
apresentada improcedente, mantendo o crédito tributário.
Em sua origem, o crédito decorre do Auto de Infração (e-fls. 519/525) relativo ao
imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício 2018, ano-calendário 2017, no qual se exige
imposto suplementar sujeito à multa de ofício (75%), além dos acréscimos legais previstos na
legislação, em razão da identificação da seguinte infração:
omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou
seja, excesso de aplicações de recursos sobre origens, não respaldado por
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
A contribuinte foi cientificada pela via postal, em 09/12/2022, conforme Aviso de
Recebimento (e-fl. 527), e em 10/01/2023, apresentou Impugnação, juntamente com documentos
(e-fls. 533/661), cujos argumentos foram assim sintetizados pela decisão de piso:
A defesa alega, em síntese apertadíssima, que o lançamento fundamentar-se-ia
no fato de a autoridade fiscal ter desconsiderado a vultuosa soma de R$
45.050.494,50 como origem de recursos em sua planilha de variação patrimonial a
descoberto (VPD), por considerá-la como redução, por perda irreparável, do
capital da empresa Hubocan Empreendimentos e Participações S/A (HUBOCAN),
CNPJ no 19.821.013/0001-50. Assim, na planilha de variação patrimonial do
lançamento, a fiscalização teria computado, indevidamente, apenas parte (R$
63.501.935,17) do montante do capital social reduzido (R$ 108.552.429,67), o
que teria gerado o VPD.
A defesa discorre sobre as distinções, na legislação, entre a hipótese de redução
do capital social por perda irreparável e aquela na qual a redução ocorre por ser
considerado excessivo pela sociedade, para demonstrar, no caso concreto, que a
redução do capital da HUBOCAN ocorreu, integralmente, por ser considerado
excessivo. O registro da deliberação da sociedade, na ata da Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) de 0/07/2017, de que parte da redução ocorrera por
perdas irreparáveis tratar-se-ia de mero erro.
A peça de impugnação foi instruída com parecer do perito contábil da
impugnante, que examinou todos os seus documentos entregues à fiscalização,
corroborando alegações da defesa no sentido de que a redução do capital social
da HUBOCAN não se dera por perdas irreparáveis, e que a informação da
contabilidade da companhia referentes aos anos 2016 e 2017 comprovariam a
apuração de lucro e o registro de lucros acumulados em ambos os exercícios. O
parecer conclui que a empresa HUBOCAN apresentou lucros acumulados nos
anos calendários de 2016 e 2017, não havendo justificativa ou possibilidade
contábil de reduzir capital por perdas irreparáveis/ prejuízos acumulados. Ao
final, com base nas razões de fato e de direito apresentadas, a defesa requereu o
que segue:
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
4
a) seja cancelado o auto de infração;
b) caso não se entenda pela insubsistência do lançamento, que seja deferida a
realização de perícia contábil nos documentos indicados, conforme quesitos
enumerados pela defesa; e
c) que se encaminhe à interessada e ao seu procurador constituído,
concomitantemente, qualquer decisão proferida no presente processo, sob pena
de nulidade.
Em 11/04/2024, foi proferido o Acórdão no. 108-042.635 (e-fls. 665/674 ), que
julgou a Impugnação apresentada improcedente, mantendo o crédito tributário, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, tornando-se incontroversa e definitiva, não se
sujeitando a recurso na esfera administrativa.
VPD. ORIGEM DE RECURSOS.
O cômputo do valor correspondente à redução do capital social como origem na
apuração da Variação Patrimonial a Descoberto (VPD) somente é admissível nos
casos em que o sujeito passivo comprova que a companhia lhe restituiu a
parcela do capital integralizado correspondente ao capital reduzido.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se
fundamentar, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a não ser nos casos de força maior, ou quando as provas se refiram a
fato ou direito superveniente, ou quando se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
PAF. INTIMAÇÕES.
A legislação tributária não prevê a intimação de eventual procurador do sujeito
passivo no processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (grifos acrescidos)
A recorrente foi cientificada do resultado de julgamento pela via postal, em
07/05/2024, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 679), e em 06/06/2024, apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 683/877), com os seguintes argumentos, aqui sumarizados:
 Em suas razões de decidir, a 19a Turma da DIRJ08 trouxe fatos novos e
supervenientes aos constantes originalmente no Auto de Infração, o que
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
5
autoriza a apresentação de documentos adicionais conforme art.16, §4°,
alínea 'c' do DL 70235/72;
 A DRJ teria alterado o pressuposto fático no qual o Auto de Infração teria se
baseado e portanto, o lançamento seria nulo em razão da impossibilidade
de revisão do ato administrativo em instância superior;
 Da comprovação da devolução do capital social excessivo (ano de 2015)
 Da comprovação da devolução do capital social excessivo (ano de 2016)
 Da comprovação da devolução do capital social excessivo (ano de 2017)
 Do erro identificado na planilha de variação patrimonial que embasa a
acusação fiscal;
 Do refazimento e devido ajuste na planilha de variação patrimonial que
supostamente revelam um excedente de recursos;
Ao final, requer:
A reforma integral da decisão proferida pela 19a Turma Julgadora da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, declarando a nulidade do
lançamento fiscal em razão da alteração do quadro fático apresentado, sob pena
de violação da garantia constitucional da ampla defesa.
Subsidiariamente, a reforma integral da decisão para julgar improcedente a
acusação fiscal, reconhecendo-se a origem lícita e devidamente comprovada da
evolução patrimonial da recorrente.
A consideração e inclusão no julgamento das provas documentais contábeis
apresentadas, especialmente os documentos fiscais, contábeis e bancários que
demonstram a devolução de capital social pela HUBOCAN e o correto lançamento
dos valores na contabilidade da recorrente.
A análise e consideração do Parecer Técnico Contábil realizado por perito
contador, anexo a este recurso, que atesta a conformidade e veracidade dos
lançamentos contábeis e a correta devolução do capital social.
O direito de realizar sustentação oral das razões expostas neste recurso, conforme
previsto em legislação aplicável.
Os autos foram remetidos ao CARF para análise e julgamento do Recurso
Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
6
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, tendo em vista ter sido apresentado no prazo
de 30 dias a contar da ciência do resultado de julgamento. Contudo, foram juntados novos
documentos e argumentos, de modo que é necessário apreciar a ocorrência ou não da preclusão.
2. Novos documentos e argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
A recorrente apresenta documentos procurando comprovar suas alegações no
sentido de que a redução de capital da empresa HUBOCAN teria se dado (i) em razão de excesso
de capital e não em razão de perdas irrecuperáveis (como indicado na Ata da Assembleia original);
e ainda (ii) que teria ocorrido a devolução do valor do capital à sócia, (iii) que tais valores teriam
sido declarados na ficha de bens e direitos DAA como “valor a receber” da companhia, e (iv) que
teriam sido verificados erros na planilha elaborada pela fiscalização. O primeiro argumento já
tinha sido trazido em sede de Impugnação, com a apresentação de vários documentos, uma vez
que a defesa alegou que a redução de capital efetuada teria se dado por excesso de capital, e que
a informação de que teria se dado por perdas irrecuperáveis teria sido um erro no documento
societário. Traz ainda a informação de que a referida Ata da Assembleia teria sido rerratificada
para conter a informação de que a redução do capital teria se dado em razão de excesso de
capital.
Os demais argumentos e documentos que servem para instruir o Recurso
Voluntário, não tinham sido apresentados na Impugnação e visam comprovar que, além do erro
da Ata, a devolução do capital excedente teria se dado nos anos de 2015 a 2017, e que tal
devolução teria sido escriturada pela empresa e declarada pela recorrente.
Em seu recurso, a recorrente sustenta que tais argumentos e documentos devem
ser aceitos e analisados, em razão de servirem para contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Sendo assim, é necessário verificar se ocorreu a exceção à preclusão prevista
no art. 16, §4o, do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
7
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 495/506), a recorrente foi
intimada a apresentar, entre outras, documentação relacionada a seus rendimentos, dispêndios e
mutações patrimoniais, do ano de 2017. A intimação se deu de forma ampla, e seguiram-se as
intimações para apresentação de documentos específicos que foram sendo apresentados à
fiscalização. Todos os documentos apresentados foram listados pelo Termo de Verificação Fiscal.
Com base nas informações e documentos apresentados, foi elaborada a verificação
da evolução patrimonial da recorrente em 2017, no exterior e no Brasil. No que diz respeito à
evolução patrimonial no Brasil, a fiscalização realizou diversos apontamentos (itens 1 a 10 – e-fls.
500/503),
sendo que, apenas as questões relacionadas à empresa HUBOCAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A foram objeto de questionamento via Impugnação.
Os apontamentos sobre os eventos registrados pela empresa e o reflexo na
Declaração de Imposto de Renda da recorrente foram os seguintes:
6) A fiscalizada informou na ficha Dívidas e Ônus reais da DIRPF/2018 iniciar o ano
de 2017 devendo o total de R$ 16.785.000,00 para a HUBOCAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 19.821.013/0001-50, em razão
de empréstimo tomado junto à empresa, e sua quitação ao logo do ano. A conta
152.016-4 — C/C SÓCIOS do Livro Razão da empresa, para o período de
13/03/2015 a 30/11/2017, apresentada pela fiscalizada, cf. fls. 78 a 84, permitiu
verificar que durante 2017 foram tomados mais R$ 15.792.413,17, chegando-se
ao saldo devedor final de R$ 32.577.413,17 em novembro, que foi então
totalmente liquidado. Assim, as operações de mútuo foram levadas a efeito nas
Planilhas de Variação Patrimonial — Anexo I mensalmente, em conformidade
com os lançamentos feitos no Livro Razão da empresa.
7) A fiscalizada informou na ficha Bens e Direitos da DIRPF/2018 deter, ao final de
2016, 99,99% no capital social da HUBOCAN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 19.821.013/0001-50, pelo valor total de R$
119.989.199,88, e sua consequente redução para R$ 11.436770,21 ao final de
2017, mantendo a participação no mesmo percentual de 99,99%, porém
reduzindo seu valor em R$ 108.552.429,67. Já em Dívidas e Ônus Reais informou
ter finalizado 2016 com total de R$ 65.388.544,25 a integralizar no capital da
empresa, cujo saldo foi zerado ao final de 2017. A Ata Geral Extraordinária de
Assembleia da HUBOCAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ
19.821.013/0001-50, realizada em 05/07/2017, cf. fls. 74 e 75, deliberou pelo
cancelamento de 108.563.286 ações ordinárias da empresa, reduzindo o capital
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
8
social de R$ 120.001.200,00 para R$ 11.437.914,00. Conforme o mesmo
documento, a redução do capital social da HUBOCAN decorreu do cancelamento
do capital social pendente de integralização, correspondente a R$
63.508.286,00, e de perdas irreparáveis no montante de R$ 45.055.000,00.
Considerando ser a fiscalizada detentora de 99,99% do capital social da
companhia, do total da redução de sua participação no capital social da empresa,
equivalente a R$ 108.552.429,67, o correspondente a R$ 45.050.494,50 se deu
por perdas irreparáveis, cuja natureza de tal redução impede tal montante de ser
utilizado como origens de recursos no confronto com as aplicações. Portanto, do
total de R$ 108.552.429,67, correspondente à redução da participação da
fiscalizada no capital social da HUBOCAN, apenas R$ 63.501.935,17 se prestou a
ser levado a efeito nas Planilhas de Variação Patrimonial — Anexo I como
origem de recursos.
Em sua Impugnação, a recorrente se defendeu, afirmando que a fiscalização teria
incorrido em erro ao considerar que a redução de capital social promovida pela empresa
HUBOCAN, teria se dado por perdas irreparáveis. Apesar de a fiscalização ter partido da
informação registrada na Ata da Assembleia Geral Extraordinária (e-fls. 74/75) da empresa,
ocorrida em 05/07/2017, procurou comprovar que este registro teria sido equivocado e afirmou
que a redução teria se dado por ter sido considerado o capital excessivo, de modo que o
montante de R$ 45.055.000,00 também deveria ser considerado na planilha de variação
patrimonial. Por esta razão, a recorrente requer o cancelamento do auto de infração.
A recorrente apresentou Laudo emitido por peritos contábeis (e-fls. 566 e ss) que
destacou que a empresa HUBOCAN teria apurado lucro líquido de R$ 594.772,72, no ano de 2016,
lucro acumulado de R$ 9.035.297,61 e um Patrimônio Líquido de R$ 68.390.295,57, com capital
social a integralizar no valor de R$ 65.395.083,84. No ano de 2017, a empresa HUBOCAN teria
apurado um lucro líquido de R$ 1.177.138,92, lucro acumulado de R$ 10.212.436,53, um
Patrimônio Líquido de R$ 27.502.756,30, sem capital social a ser integralizado.
Defendeu, a Impugnação, que com base na análise nas demonstrações contábeis
da empresa, não havia justificativa ou possibilidade contábil de se promover a redução de
capital por perdas irreparáveis ou prejuízos acumulados, porque a empresa estava numa
situação de lucro. Destaca-se que o único argumento apresentado na Impugnação foi este, de que
a redução do capital teria se dado em razão de excesso de capital e não em razão de perdas
irreparáveis.
Como destacado anteriormente, a Impugnação afirma que a Ata da Assembleia foi
registrada com erro, mas que, os registros contábeis da empresa teriam demonstrado que a
redução do capital teria se dado por excesso e não por perdas irreparáveis.
A Ata da Assembleia Geral Extraordinária da empresa, ocorrida em 05/07/2017
trouxe a seguinte redação:
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
9
(i)
REALIZAR a redução do capital social por considerá-lo excessivo ao objeto
social, que encontrava-se pendente de integralização na ordem de R$
63.508.286,00 (Sessenta e três milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e oitenta
e seis reais) e no valor de R$ 45.055.000,00 (Quarenta e cinco milhões e cinquenta
e cinco mil reais) por perdas irreparáveis, passando o capital social atual no valor
de R$ 120.001.200,00 (Cento e vinte milhões e mil e duzentos reais), para R$
11.437.914,00 (Onze milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e
quatorze reais) dos quais encontram-se totalmente integralizados em moeda
corrente nacional, sendo canceladas 108.563.286 (Cento e oito milhões,
quinhentas e sessenta e três mil, duzentas e oitenta e seis) ações ordinárias.
Diante do exposto, não resta dúvidas de que a Ata da Assembleia entregue pela
recorrente teria a trazido a informação de que a redução de capital teria se dado por perdas
irreparáveis.
Em 11/04/2024, a 19a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal houve
por bem julgar a Impugnação improcedente. O Acórdão remete ao Termo de Verificação Fiscal (e-
fls. 502) que partiu da informação registrada em Ata sobre a redução do capital, que teria se
dado por perdas irreparáveis. Portanto, a informação prestada ao fiscal por meio da Ata da
Assembleia era de que a redução do capital teria se dado por perdas irreparáveis e foi a partir de
tal premissa e dos registros na declaração da recorrente, que foi elaborada a planilha de
variação patrimonial a descoberto. Dessa forma, a decisão de piso asseverou:
Como se constata no registro acima, a interessada era detentora de 99,99% do
capital social da HUBOCAN, que foi reduzido de R$ 120.001.200,00 para R$
11.437.914,00 no ano- calendário 2017. Do total de R$ 108.552.429,67 reduzidos,
R$ 63.508.286,00 referiram-se à parcela do capital social pendente de
integralização.
Nesse caso, apesar de a HUBOCAN não ter devolvido qualquer valor à
interessada, é justificável o cômputo dos R$ 63.508.286,00 como origem nas
planilhas elaborada pela fiscalização para apurar a evolução patrimonial da
contribuinte. Isso porque a aquisição da participação societária se tratou
daquilo que, no tocante às empresas, é chamado na Contabilidade de fato
contábil permutativo, que são aqueles que não geram modificações no
patrimônio, mas apenas troca na sua composição. No caso da interessada, o
aumento no seu patrimônio decorrente da subscrição do capital social da
HUBOCAN, relativo à parcela de R$ 63.508.286,00 de um total de R$
119.989.199,88, teve como contrapartida um passivo na forma de dívida e ônus
real informado na DAA, correspondente ao capital social a integralizar de mesmo
valor (R$ 63.508.286,00).
Assim, quando da diminuição do capital social da sociedade em 2017, a redução
dos bens e direitos na DAA proporcional ao capital social subscrito (origem de
recursos) foi acompanhada pela diminuição das dívidas e ônus reais (dispêndio
de recursos) no mesmo valor, isto é, R$ 63.508.286,00, correspondente ao valor
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
10
do capital a integralizar, anulando os efeitos da operação no demonstrativo de
apuração da VPD.
(...)
Nesse caso, agiu corretamente a autoridade fiscal ao não computar a redução
correspondente no patrimônio da contribuinte como origem na ficha de apuração
da evolução patrimonial que instrui o lançamento, uma vez que a operação
apenas reconhece, contabilmente, perdas passadas da companhia com pequenas
ou nenhuma probabilidade de recuperação, sem haver qualquer devolução
efetiva de valores aos sócios.
A decisão de piso entendeu o seguinte:
Contudo, no caso em análise, a contribuinte não informou na DAA do exercício
2018 qualquer direito contra a HUBOCAN em 31/12/2017, relativo à redução de
sua participação societária naquela empresa, nem comprovou que a companhia
lhe restituíra, no ano de 2017, os R$ 45.055.000,00 vinculados a tal operação. A
única contrapartida identificável na DAA foi o zeramento do saldo do item
“CAPITAL
A
INTEGRALIZAR
NA
EMPRESA
DENOMINADA
HUBOCAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A” da ficha Dívidas e Ônus Reais, que era
de R$ 65.388.544,25 em 31/12/2016, que já foi computado nos cálculos do
lançamento.
(...)
Por conseguinte, considerando que a defesa não comprovou que a interessada
recebera, no ano de 2017, a parcela de R$ 45.055.000,00 que a ata da AGE
informa tratar-se de perdas irreparáveis, deverá ser mantida a exclusão do
referido valor como origem nos demonstrativos de fl. 599/612, anexos ao Termo
de Verificação Fiscal. O lançamento é procedente, pelo que não merece reparo.
Pela leitura do trecho acima, é possível observar que a decisão de piso analisou o
argumento apresentado pela Impugnação, de que a informação que constou na Ata teria sido
incorreta. Mas concluiu que, mesmo que se considerasse que a redução de capital teria se dado
por excesso de capital, como argumentou a recorrente, e não por perdas irreparáveis, como
registrou a Ata, não teria sido comprovada a devolução do capital à sócia, razão pela qual, o
montante reduzido deveria ser mantido nos cálculos da variação patrimonial a descoberto.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente apresentou argumentos e documentos
buscando comprovar a devolução de capital no montante de R$ 45.050.494,50, por ter sido
considerado excessivo, documentos que não tinham sido apresentados anteriormente, apesar de
a Impugnação ter defendido que a devolução do capital teria se dado por excesso de capital.
Foram juntados registros de movimentações financeiras, cheques, cópias dos Livros Razão da
empresa. Apresentou também o registro contido em sua DAA (IRPF 2018, Ano-base 2017) do
crédito no valor de R$ 12.382.801,28. A recorrente apresentou, ainda, novo parecer técnico
contábil e a Ata da Assembleia rerratificada em 15 de maio de 2024, para conter a informação de
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
11
que a redução do capital se deu por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da sociedade (e-
fls. 1636/1655).
Sendo assim, a recorrente passou boa parte do seu recurso justificando que a
devolução do capital excessivo teria se dado pelas movimentações do período de 2015 a 2017
(VI.a – Da comprovação da devolução do capital social excessivo ano de 2015, VI.b – Da
comprovação da devolução do capital social excessivo ano de 2016, VI.c – Da comprovação da
devolução do capital social excessivo ano de 2017) e junta documentos novos.
Assim, entendo que a discussão sobre a comprovação da devolução do capital social
à sócia surgiu da própria decisão de piso. Dessa forma, entendo que os documentos e argumentos
que visam demonstrar a devolução do capital excessivo à sócia (R$ 45.050.494,50) devem ser
admitidos e analisados, com fulcro no art. 16, §4o, alínea ‘c’ do Decreto no. 70.235/72. Sendo
assim, conheço dos argumentos e documentos trazidos pela recorrente nos tópicos do recurso:
VI.a – Da comprovação da devolução do capital social excessivo ano de 2015,
VI.b – Da comprovação da devolução do capital social excessivo ano de 2016,
VI.c – Da comprovação da devolução do capital social excessivo ano de 2017;
VI.d -Da Comprovação da Devolução do Capital Social Excessivo – pagamentos
realizados em 12/2017;
VI.e – Da Comprovação do Lançamento do Capital Social excessivo ainda pendente
a receber na ficha de bens e direitos da DIRPF 2018/2017 como Valor a receber;
1. Devolução de Capital em 2015:
2._Devolução de Capital em 2016 3. Devolução de Capital em 2017 (Janeiro a
Novembro):
4. Devolução de Capital em 2017 (Dezembro)5. Registro de Créditos na DAA (IRPF
2018 Ano-Base 2017);
6. Parecer Técnico Contábil:
7. Rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária de 6 de novembro de 2017.
Conforme relatado, o recurso ainda traz no tópico VII. DO ERRO IDENTIFICADO NA
PLANILHA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUE EMBASA A ACUSAÇÃO FISCAL, um argumento que
não tinha sido apresentado em sede de Impugnação, e que entendo estar precluso. A Impugnação
apenas se dedicou a apresentar argumentos relativos ao montante da redução de capital da
empresa HUBOCAN. Contudo, tal tópico aponta valores que teriam sido atribuídos em razão de
participações em outra empresa – Kita Participações Ltda.
Era dever da contribuinte, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com todos os elementos de fato
e de direito que entendesse fundamentar sua defesa, bem como, os documentos que
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
12
respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria,
artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
Código de Processo Civil Brasileiro, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Conforme
o
comando
do
art.
16,
§ 4o,
reproduzido
anteriormente,
questionamentos e a prova documental que os embasa serão apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. Havendo ressalva
somente nas situações expressamente previstas nas alíneas do mesmo § 4o, hipóteses essas que,
não se mostram presentes para o referido tópico. Portanto, novos documentos e argumentos,
apresentados em momento totalmente atípico, não devem ser apreciados, por se tratar de
inovação, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de
piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação. O conhecimento
destas alegações e documentos ocasionaria indevida supressão de instância administrativa.
Por todo o exposto, deixo de conhecer das alegações do recurso constantes do
tópico: “VII. Do erro identificado na planilha de variação patrimonial que embasa a acusação
fiscal”.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento constante do tópico VII, em razão da preclusão.
3. Preliminar de nulidade do lançamento e de nulidade da decisão de primeira
instância por alteração do critério jurídico
A recorrente alega que o lançamento teria se baseado em premissa fática
equivocada, premissa que teria sido alterada pela DRJ no julgamento. Alega que a DRJ teria trazido
fatos novos em verdadeiro ato de revisão do lançamento no momento do julgamento e que o
lançamento deveria ser anulado.
Como se viu, a fiscalização fundamentou a autuação nos documentos apresentados
e nas informações Declaradas pela própria recorrente. Se estes documentos continham erros,
não cabia à fiscalização apontá-los. Se a recorrente afirma que a informação constante da Ata
estava errada, o ônus de comprovar tal erro e de comprovou o cumprimento da legislação é da
recorrente.
Conforme destacado no item anterior, a fiscalização solicitou de forma ampla
documentos para avaliar a evolução patrimonial da recorrente, com o destaque que estava sendo
fiscalizada a pessoa física e não a pessoa jurídica. O patrimônio da pessoa física teria sofrido
alterações consideráveis com a redução de capital da empresa HUBOCAN. A fiscalização promoveu
o lançamento com base na informação registrada na Ata da Assembleia, que a redução de capital
tinha se dado por danos irreparáveis. Portanto, não vislumbro qualquer erro no lançamento.
Da mesma forma, não há que se falar em nulidade na decisão de primeira instância,
uma vez que não foram alterados os fundamentos da autuação. A decisão analisou os argumentos
de defesa apresentados, no sentido de que a Ata de Assembleia conteria um erro, e que na
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
13
verdade a redução de capital teria se dado por excesso de capital e não por perdas irreparáveis.
Mas a DRJ não alterou qualquer critério utilizado pela fiscalização para o lançamento, muito pelo
contrário, manteve o lançamento pelos mesmos fundamentos, pois mesmo que fosse considerada
a redução do capital da empresa HUBOCAN por excesso de capital social, como defendeu a
recorrente em sua Impugnação, não teria ficado comprovada a devolução do capital excedente à
sócia. Ou seja, manteve-se o mesmo critério usado no lançamento, o de que a redução de capital
teria se dado por perdas irreparáveis, e mesmo que tivesse se dado por excesso de capital, não
teria ficado comprovada a devolução do capital social excedente à sócia.
Ressalta-se, novamente, que a questão pertinente nos autos é se os rendimentos da
recorrente teriam sido corretamente submetidos à tributação, e como não houve a comprovação
de que os valores devolvidos a título de redução do capital teriam sido submetidos à tributação
pela pessoa física, tais valores foram mantidos no cálculo da variação patrimonial a descoberto.
Entendo que não há razões para se declarar o Auto de Infração ou a decisão de piso
nulos.
A começar, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pela recorrente, entendo que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as
razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
pertinente ao presente caso e apurando o tributo devido com as demonstrações constantes no
Auto de Infração e anexos.
A capitulação legal está perfeitamente detalhada no Auto de Infração, bem como a
descrição dos fatos que a motivaram, e foram listados todos os documentos e informações
apresentados pela recorrente no Termo de Verificação Fiscal.
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam:
(a)constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e
(g)lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
14
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A fiscalização esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo à interessada verificar os valores lançados e, se for
o caso, contestá-los fundamentadamente.
A decisão de piso, da mesma maneira, analisou os argumentos apresentados pela
recorrente no sentido de que a redução de capital teria se dado por excesso de capital e não por
perdas irreparáveis, tendo concluído, da mesma forma, que a tributação do valor deveria ser
mantida porque, mesmo que considerasse que a Ata teria contido um erro, e que a redução teria
se dado por excesso de capital, não teria sido comprovada a devolução do capital à sócia por meio
dos documentos apresentados até o julgamento.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate, e não entendo que a decisão teria alterado
os pressupostos da autuação, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à
ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar levantada pela recorrente.
4. Mérito
Como visto, foram apresentados vários documentos buscando comprovar que o
montante de R$ 45.050.494,50 referente à redução de capital excessivo teria sido devolvido à
sócia no período de 2015 a 2017, por meio de empréstimos.
4.1.
Da Comprovação da devolução do capital social excessivo: ano de 2015
Em 2015 foi formalizado contrato de antecipação de recursos próprios entre
HUBOCAN e a recorrente no valor de R$ 35.000.000,00, a ser liberado de acordo com a
necessidade financeira da sócia. Neste exercício teria sido concedido empréstimo no valor de R$
1.191.916,32 à sócia, conforme planilha e documentos mencionados. Os empréstimos teriam sido
feitos por meio de transferências, cheques descontados, despesas pagas, etc.
4.2.
Da Comprovação da devolução do capital social excessivo: ano de 2016
Com fundamento no mesmo Contrato anteriormente mencionado, no ano de 2016
foram feitos empréstimos à sócia no montante de R$ 15.593.083,68. Também foi apresentada
planilha das operações realizadas no ano e os documentos comprobatórios das transferências
bancárias.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
15
4.3.
Da Comprovação da devolução do capital social excessivo: ano de 2017
No ano de 2017, teriam sido feitos empréstimos no montante de R$ 15.792.413,17,
com base no mesmo Contrato de Antecipação de Recursos Próprios. Apresenta planilha e
comprovantes das transferências realizadas.
Portanto, com base nas informações e documentos apresentados pela recorrente,
teriam sido devolvidos à sócia os seguintes valores por meio de empréstimos, no período de 2015
a 2017:
Ano
Total empréstimos (R$)
2015
1.191.916,32
2016
15.593.083,68
2017
15.792.413,17
Total
32.577.413,17
Somado a este montante, informa a recorrente que ainda teria sido declarado em
sua Declaração de Ajuste Anual o crédito decorrente de empréstimo em 2017, o montante de R$
12.382.801,28.Os valores dos empréstimos feitos anteriormente com este crédito teriam somado,
ao final, o montante de R$ 45.055.000,00.
Na sequência do recurso, a recorrente reitera o argumento de que a Ata da
Assembleia teria sido rerratificada para constar a informação correta sobre a redução do capital e
a impossibilidade técnica de se fazer a redução de capital com base em perdas irreparáveis.
Ressalta-se que esta Ata apenas foi rerratificada após a ciência do resultado do julgamento de
primeira instância, em 14 de maio de 2024.
Assim, conclui a recorrente:
Como já suso demonstrado, a efetiva redução do capital social da HUBOCAN
ocorreu contabilmente em novembro de 2017, registrando-se a devolução de
capital excessivo no valor de R$ 32.577.417,17.
Adicionalmente, houve a devolução de capital social mediante pagamento, em
dezembro de 2017, no valor de R$ 94.785,53. Ainda em dezembro, foi registrado
na ficha de bens e direitos da recorrente um direito de crédito no montante de R$
12.382.801,28, que corresponde à diferença que a HUBOCAN ainda precisava
devolver à acionista, ora recorrente. A soma desses valores integra o total de R$
45.055.000,00.
Além disso, deve-se considerar o valor de R$ 63.501.935,17, referente ao capital
social cancelado, por estar apenas subscrito e não integralizado (este último
reconhecido como origem na análise de variação patrimonial). Somando-se todos
os valores acima mencionados, chega-se ao total de R$ 108.552.429,67, que
corresponde à redução do capital social, representando 99,99% das cotas
pertencentes à acionista da HUBOCAN, ora recorrente.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
16
Portanto, a recorrente defende que teria sido comprovada a devolução do capital
social excedente no período de 2015 a 2017, por meio dos empréstimos mencionados, bem como
por meio da informação constante de sua DAA.
Os empréstimos, por sua vez, teriam sido promovidos com lastro no documento
apresentado à fiscalização às e-fls. 53/54, denominado Contrato de Antecipação de Recursos
Próprios, com data de 13 de março de 2015, assinado pela recorrente, pela empresa e duas
testemunhas. O referido documento não foi registrado em cartório.
O Recurso ainda destaca que no Livro Razão da empresa de 2017, apresentado à
fiscalização às e-fls. 84, foi registrado o seguinte lançamento:
Data
Histórico
No do
lançamento
Crédito
Saldo do dia
30/11/2017
Baixa de empréstimo a sócios com
saldo remanescente de redução de
capital social – compensação entre
redução de capital social,
compensação de obrigações entre
empresa x sócios e sócios x
empresa
1536
32.577.413,17
0
No Livro Razão referente ao ano de 2015 (e-fl. 78), o registro feito pela empresa na
conta 152.016-4 C/C SÓCIOS foi o seguinte:
Data
Histórico
No do
lançamento
Débito
Saldo do dia
28/12/2015
Chq/avt: Banco Bradesco Cartões
S.A – 3764-49xxxx1002 – Maria de
Lourdes Alvez Gabriades
898
31.916,32
1.191.916,320
De acordo com o recurso, o Livro Razão referente ao ano de 2016 (e-fls. 79/81),
também da conta 152.016-4 C/C SÓCIOS traria o registro de todas as movimentações somando, ao
final, o montante de R$ 15.593.083,68.
O Sped Contábil também comprovaria os empréstimos de 2017, bem como o
pagamento feito em dezembro no valor de R$ 94.785,53.
O Recurso não comprova a declaração dos empréstimos nas Declarações de Ajuste
Anual da recorrente, ressaltando apenas o registro do valor declarado em 2018, na ficha bens e
direitos, o montante de R$ 12.382.801,28 a título de crédito decorrente de empréstimo junto à
HUBOCAN, documento apresentado anteriormente à fiscalização (e-fls. 32).
Pois bem.
Tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a
existência dos mútuos pertence a quem alega tal fato, no caso a recorrente. É o que dispõe o art.
373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
17
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Sobre o contrato de mútuo, assim dispõe do Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento
o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Conforme a jurisprudência do CARF1, para a comprovação dos empréstimos é
imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre
a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:

1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. (...) IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige
provas específicas, não bastando apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é
imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo
tenha sido informado tempestivamente na declaração do ajuste; (3) o mutuante tenha
disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre credor e
devedor (tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no
2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos acrescidos)
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional
estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor
mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do
mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade
frente à administração tributária. (...) (Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex
Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos
acrescidos)
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
18
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
A jurisprudência do CARF flexibiliza a necessidade de registro público do contrato
de mútuo quando por outros meios é possível verificar a verossimilhança das informações.
Logo, ainda que a legislação cível não exija um contrato formal de mútuo, com
regras pré-estabelecidas, o registro público é requisito essencial para que o contrato seja oposto
ao Fisco, sobretudo quando as partes contratantes estão relacionadas, como no caso.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS DE
MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
(...)(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
11/04/2019.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
(...)(Acórdão no 2402-008.256, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da
Sessão 05/03/2020.)
Portanto, operações de mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre
pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas, uma vez que, havendo
interesse comum em ocultar os fatos geradores da obrigação tributária, poder-se-ia facilmente
simular negócios jurídicos para ludibriar a ação estatal.
Como destacado anteriormente o contrato de mútuo não foi registrado em
cartório, e os valores não foram escriturados pela empresa como mútuos nem declarados pela
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
19
recorrente em suas declarações de imposto de renda nos anos de 2015 a 2017, tendo sido
declarados apenas o crédito no montante de R$ 12.382.801,28.
Sendo assim, não considero que as alegações apresentadas pela recorrente de que
a devolução do capital teria se dado no período de 2015 a 2017 por meio de mútuos, de modo
que, por falta de comprovação, mantenho a decisão de piso, pois, mesmo que se considere que a
redução de capital tenha sido realizada por excesso de capital social, não ficou comprovada a
devolução do capital feita à sócia no montante de R$ 45.050.494,50.
Vale o destaque para a decisão de piso:
Como se constata no registro acima, a interessada era detentora de 99,99% do
capital social da HUBOCAN, que foi reduzido de R$ 120.001.200,00 para R$
11.437.914,00 no ano-calendário 2017. Do total de R$ 108.552.429,67 reduzidos,
R$ 63.508.286,00 referiram-se à parcela do capital social pendente de
integralização.
Nesse caso, apesar de a HUBOCAN não ter devolvido qualquer valor à interessada,
é justificável o cômputo dos R$ 63.508.286,00 como origem nas planilhas
elaborada pela fiscalização para apurar a evolução patrimonial da contribuinte.
Isso porque a aquisição da participação societária se tratou daquilo que, no
tocante às empresas, é chamado na Contabilidade de fato contábil permutativo,
que são aqueles que não geram modificações no patrimônio, mas apenas troca na
sua composição. No caso da interessada, o aumento no seu patrimônio
decorrente da subscrição do capital social da HUBOCAN, relativo à parcela de R$
63.508.286,00 de um total de R$ 119.989.199,88, teve como contrapartida um
passivo na forma de dívida e ônus real informado na DAA, correspondente ao
capital social a integralizar de mesmo valor (R$ 63.508.286,00).
Assim, quando da diminuição do capital social da sociedade em 2017, a redução
dos bens e direitos na DAA proporcional ao capital social subscrito (origem de
recursos) foi acompanhada pela diminuição das dívidas e ônus reais (dispêndio de
recursos) no mesmo valor, isto é, R$ 63.508.286,00, correspondente ao valor do
capital a integralizar, anulando os efeitos da operação no demonstrativo de
apuração da VPD.
Situação diferente se constata em relação aos restantes R$ 45.050.494,50 do
capital social reduzido, para os quais a redução foi fundamentada em “perdas
irrecuperáveis”, tanto na ata da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da
companhia de 05/07/2017, abaixo reproduzida, quanto na ficha de bens e direitos
da DAA da interessada:
(i) REALIZAR a redução do capital social por considerá-lo excessivo ao capital
social e que encontrava-se pendente de integralização na ordem de RS
63.508.286,00 (Sessenta e três milhões, quinhentos c oito mil duzentos e oitenta e
seis reais) e no valor de R$ 45.055.000,00 (Quarenta e cinco milhões e cinquenta e
cinco mil reais) por perdas irreparáveis, passando o capitai social atual no valor de
R$ 120.001.200,00 (Cento e vinte milhões e mil e duzentos reais), para RS
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
20
11,437.914,00 (Onze milhões, quatrocentos e Trinta e sete mil, novecentos e
quatorze reais) dos quais encontram-se totalmente integralizados em moeda
corrente nacional, sendo canceladas 108.563.286 (Cento e oito milhões,
quinhentas e sessenta c três mil, duzentas e oitenta e seis) ações ordinárias. Desta
forma o artigo 3o do estatuto social da companhia passa a ter a seguinte redação:
Nesse caso, agiu corretamente a autoridade fiscal ao não computar a redução
correspondente no patrimônio da contribuinte como origem na ficha de
apuração da evolução patrimonial que instrui o lançamento, uma vez que a
operação apenas reconhece, contabilmente, perdas passadas da companhia
com pequenas ou nenhuma probabilidade de recuperação, sem haver qualquer
devolução efetiva de valores aos sócios.
Quanto à alegação da defesa no sentido de que a redução do capital social
ocorrera integralmente “por ser considerado excessivo”, tendo a informação de
que parte da redução teria decorrido de “perda irrecuperável” da companhia se
tratado de erro na ata da AGE, assim se pronunciou o contabilista que assina o
parecer juntado à peça de defesa (fl. 587 – o sublinhado foi acrescido):
O item (i) delibera realizar a redução do capital social por considerá-lo excessivo
ao Capital Social, seguindo-se em identificar o valor de R$ 63.508.286,00, como
sendo a parte do capital a integralizar e R$ 45.055.000,00 a parte do capital a ser
reduzido por perdas irreparáveis, situação essa (Perdas) que não existe na
empresa Hubocan Empreendimentos e Participações S/A, como já foi
evidenciado nas Demonstrações Contábeis dos anos calendários de 2016 e 2017,
acima apresentadas e ratificadas nos registros contábeis da empresa.
Diante disso, verifica-se que ocorreu erro no texto da ATA acima apresentado,
que deveria ter a seguinte redação:
ORDEM DO DIA: (i) deliberar acerca da redução do capital social por considerá-lo
excessivo e (ii) deliberar acerca da proposta de nova redação do Estatuto Social da
Sociedade(i) REALIZAR a redução do capital social por considerá-lo excessivo ao
objeto social, que encontrava-se [sic] pendente de integralização na ordem de R$
63.508.286,00 (Sessenta e três milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e oitenta
e seis reais) e no valor de R$ 45.055.000,00 (Quarenta e cinco milhões e cinquenta
e cinco mil reais) a ser restituídos aos acionistas, passando o capital social atual no
valor de R$ 120.001.200,00 (Cento e vinte milhões e mil e duzentos reais), para R$
11.437.914,00 (Onze milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e
quatorze reais) dos quais encontram-se totalmente integralizados em moeda
corrente nacional, sendo canceladas 108.563.286 (Cento e oito milhões,
quinhentas e sessenta e três mil, duzentas e oitenta e seis) ações ordinárias.
Ora, um dos princípios do processo administrativo fiscal é o da verdade
material, por meio do qual, na apuração do imposto devido, deve ser levada em
consideração a verdadeira materialidade dos fatos, e não seu aspecto formal.
Havendo erro comprovado no registro da deliberação da AGE, esse erro deve ser
reconhecido.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
21
Ocorre que a tese da defesa, por si só, não tem o condão de comprovar que a
redução do capital social correspondente à parcela integralizada da participação
societária da interessada deva ser considerada como origem na planilha de
apuração da evolução patrimonial. É necessário tem em mente que o objeto do
procedimento fiscal é a pessoa física da sócia, e não a empresa.
Na hipótese de ser verdadeira a afirmação de que a redução do capital social da
companhia ocorrera integralmente por ser considerado excessivo, e não por
perdas irrecuperáveis, como constou da ata da AGE e da DAA da interessada, o
reconhecimento dos efeitos da redução no patrimônio da contribuinte como
origem de recursos fica condicionado à comprovação de que o valor do capital
social reduzido: (i) foi devolvido à sócia (como reconhecido o excerto supra); ou
(ii) foi lançado na ficha de bens e direitos da DAA como “valor a receber” da
companhia.
Caso a companhia tivesse devolvido os valores aos sócios, a diminuição da
participação societária de cada um deles seria compensada pelo aumento de
idêntico valor no saldo em contas bancárias, por exemplo (na hipótese de
pagamento ter ocorrido por transferência bancária). Contudo, se o pagamento,
por qualquer motivo, não houvesse ocorrido quando da apresentação da DAA
pela contribuinte, a redução da participação societária seria compensada pela
declaração de saldo de valores a receber de terceiros na ficha de bens e direitos
da DAA.
Note-se que, à semelhança do que ocorre na aquisição da participação societária,
a redução do capital social não resulta em alteração no patrimônio do sócio, seja
acréscimo ou diminuição, mas tão somente alteração na sua composição (fato
contábil permutativo). O reconhecimento da diminuição da participação societária
na planilha de evolução patrimonial, como origem, justifica-se apenas para anular
os efeitos da sua contrapartida, isto é, aumento do saldo de outros itens
patrimoniais, seja conta bancária, direitos contra terceiros, aplicações financeiras
etc.
Contudo, no caso em análise, a contribuinte não informou na DAA do exercício
2018 qualquer direito contra a HUBOCAN em 31/12/2017, relativo à redução de
sua participação societária naquela empresa, nem comprovou que a companhia
lhe restituíra, no ano de 2017, os R$ 45.055.000,00 vinculados a tal operação. A
única contrapartida identificável na DAA foi o zeramento do saldo do item
“CAPITAL
A
INTEGRALIZAR
NA
EMPRESA
DENOMINADA
HUBOCAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A” da ficha Dívidas e Ônus Reais, que era
de R$ 65.388.544,25 em 31/12/2016, que já foi computado nos cálculos do
lançamento.
Sobre a matéria, o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe o que a impugnação deve vir acompanhada dos
elementos de prova em que se fundamentar, precluindo o direito de o
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720035/2022-14
22
impugnante apresentá-los em outro momento processual, exceto nos casos em
que especifica (grifo acrescido):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)III - os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)§ 4o A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por conseguinte, considerando que a defesa não comprovou que a interessada
recebera, no ano de 2017, a parcela de R$ 45.055.000,00 que a ata da AGE
informa tratar-se de perdas irreparáveis, deverá ser mantida a exclusão do
referido valor como origem nos demonstrativos de fl. 599/612, anexos ao Termo
de Verificação Fiscal. O lançamento é procedente, pelo que não merece reparo.
(grifos acrescidos)
Pelo que foi exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento constante do tópico VII, em razão da preclusão, e na parte conhecida,
rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1758
DF CARF MF
Original